Tribunal: TJDFT
Processo: 0726973-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0726973-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANGELA MARIA DE QUEIROZ BARCELOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão que indeferiu a dilação do prazo para cumprimento da liminar. Requer a concessão de efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. O presente agravo pretende a reforma de decisão que indeferiu a dilação do prazo para cumprimento da liminar. Inicialmente, verifica-se que o art. 1.015, do Código de Processo Civil não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra a decisão ora impugnada. Ademais, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. Nesse sentido, cito precedente deste Eg. TJDFT: TANIA MARIA LEITE BOREM e WELLINGTON TOLEDO COSTA versus AMELIA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO. REQUERIMENTO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INDEFERIMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. 1. O art. 101 do CPC estabelece que contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento. E, nos termos do §5o do art. 1.003 do CPC, o prazo para interposição do referido recurso é de 15 (quinze) dias. 2. Revela-se preclusa a questão referente ao pedido de gratuidade de justiça se a parte, após o indeferimento do pedido de concessão do benefício, deixa escoar in albis o prazo para interpor agravo de instrumento, requerendo ao Juízo de origem, tão somente, dilação do prazo para recolhimento das custas referentes à reconvenção. 3. O ato judicial que indefere pedido de dilação de prazo para recolhimento de custas não é passível de impugnação pela via do agravo de instrumento, haja vista que não consta do rol constante do art. 1.015 do CPC, não havendo amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. 4. Diante da manifesta improcedência do agravo interno, em votação unânime aplica-se multa a ser fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. 5. Recurso desprovido. Condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1069698, 07123614620178070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 1/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tenho que o presente agravo não merece ser conhecido. Isso posto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, nos termos do art. 932, III do CPC. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de agosto de 2022